Tribunal: TJDFT
Processo: 0754453-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS EM SUBSTABELECIMENTO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à ilegitimidade ativa em cumprimento de sentença. A ação monitória original, movida por instituição financeira, resultou em título executivo. Após a sub-rogação dos direitos do crédito para empresa cessionária, esta deu início ao cumprimento de sentença. A parte agravante alegou invalidade da cessão de crédito por vício de representação, pois o signatário do documento, substabelecido, não possuía poderes específicos para ceder créditos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a cessão de crédito realizada é válida, considerando a alegação de vício de representação do signatário do documento, e, consequentemente, se a empresa cessionária possui legitimidade ativa para prosseguir com o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A cessão de crédito constitui ato que exorbita a mera administração, exigindo poderes especiais e expressos do mandatário para sua validade e eficácia em relação ao mandante, conforme o artigo 661, §1o, do Código Civil.
4. O substabelecimento de poderes ao signatário da cessão de crédito limitou-se a atos administrativos específicos e não incluía a capacidade de ceder, sub-rogar ou alienar créditos.
5. A ausência de poderes especiais e expressos no substabelecimento configura vício de representação, o que compromete a validade da cessão de crédito. A empresa cessionária, carecendo de cessão válida, não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A cessão de crédito é um ato de alienação que exige poderes especiais e expressos conferidos ao mandatário, conforme o artigo 661, §1o, do Código Civil. 2. A ausência de poderes expressos para ceder créditos no substabelecimento configura vício de representação, resultando na ilegitimidade ativa do cessionário para o cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 286, caput; Código Civil, art. 661, §1o. Jurisprudência relevante citada: n/a.